Tribunal: CARF
Processo: 15471.000093/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000093/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.944 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
EUZEBIO FERREIRA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE
ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a redação
dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, se não houver inovação nas
razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
MULTA.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto
de renda pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação,
é devida a multa pelo atraso.
MULTA.
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE.
PEDIDO
PARA
DESCONSTITUIÇÃO
BASEADO EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO TEXTO LEGAL.
NECESSIDADE DE EMPREGO DE TÉCNICA DE CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
NO
EXAME
DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Inexiste lei, cujo fundamento de validade seja o art. 172 do CTN, que prescreva
a remissão de crédito tributário na hipótese narrada pelo recorrente.
De fato, para que fosse possível atender ao pleito do recorrente, seria
necessário lançar mão de técnica semelhante à interpretação conforme a
Constituição ou à derrotabilidade, típicas do controle de constitucionalidade e,
portanto, alheias ao exame da validade da constituição do crédito tributário
pelo CARF (Súmula 02).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000093/2008-69
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000093/2008-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação ao lançamento, que exige multa por atraso na entrega da
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício de 2007, ano-calendário 2006.
Cientificado, o representante do interessado apresentou impugnação, alegando que não
foi possível a entrega da Declaração dentro do prazo legal, uma vez que o contribuinte
permaneceu em internação hospitalar desde 08 de fevereiro de 2007 até 19/06/2007 por
haver contraído meningite. Diz, ainda, que após este período, por não dispor de
condições físicas, foi ajuizada ação para interdição judicial, a fim de que sua esposa
pudesse agir em seu nome. Requer, ao final, o cancelamento da multa que lhe fora
cominada.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA
-
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL
ENTREGUE
INTEMPESTIVAMENTE.
Estando o contribuinte obrigado a efetuar a entrega da declaração do imposto de renda
pessoa física, e tendo-a feito após o prazo estabelecido na legislação, é devida a multa
pelo atraso.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a perda do prazo para apresentação da declaração por
motivo de força maior que justifica a remissão.
É o relatório.

Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000093/2008-69

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A competência para este julgamento foi atribuída pela Portaria SUTRI no 04/2012
(DOU de 04/01/2012).
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 1972 e dela toma-se conhecimento para analisar as razões
trazidas pelo impugnante.
Analisando os documentos que compõem o processo, verifico que o contribuinte
apresentou a sua DAA/2007 em 28/12/2007, portanto fora do prazo fixado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A norma vigente à época estabeleceu dia
30/04/2007 como data final de entrega da declaração de IRPF para o exercício de 2007.
Constata-se que o interessado enquadrava-se em uma hipótese de obrigatoriedade de
entrega da DIRPF/2007, qual seja deter participação societária em empresa (QMK
MARKETING E QUALIDADE S/C LTDA, CNPJ 230.873.237-72, fls. 33).
Ressalta-se que as alegações de ordem pessoal do contribuinte não o socorrem, uma vez
que a legislação tributária foi infringida e há previsão legal para aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória.
De acordo, ainda, com o inciso VI do art. 97 do Código Tributário Nacional, somente a
lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades. Ocorre que não
há dispositivo de lei que preveja hipótese de dispensa de multa por atraso na entrega de
Declaração como no presente caso.
Salienta-se, por fim, que a responsabilidade por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional.
Assim, o fato de não ter havido má fé não é suficiente para elidir a aplicação da
penalidade.
Tendo feito fora do prazo legal previsto, está sujeito à multa em questão.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário lançado.
Patrícia Mülbert Carlier – Relatora
assinado digitalmente

Ademais, é importante salientar a inexistência de lei, cujo fundamento de validade
seja o art. 172 do CTN, que prescreva a remissão de crédito tributário na hipótese narrada pelo
recorrente.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.944 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000093/2008-69

De fato, para que fosse possível atender ao pleito do recorrente, seria necessário
lançar mão de técnica semelhante à interpretação conforme a Constituição ou à derrotabilidade,
típicas do controle de constitucionalidade e, portanto, alheias ao exame da validade da
constituição do crédito tributário pelo Carf (Súmula 02).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 56
DF CARF MF
Original